Tribunal: TJSP
Processo: 1009671-59.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
r interativo – Descabimento - Regra jurídica do artigo 150, inciso VI, alínea 'd', da Constituição Federal - Imunidade tributária – Interpretação restritiva – Exceção que alcança apenas insumos destinados à impressão de livros, jornais e periódicos - Brinquedos (bonecos) e outros produtos não assimiláveis ao papel (canetinha e giz de cera) que não são abarcados pela imunidade tributária prevista no comando constitucional – Precedentes - Procedência parcial da demanda – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009671-59.2019.8.26.0068; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação anulatória – Autuação fiscal – Incidência de ICMS sobre livros infantis acompanhados de material complementar interativo – Descabimento - Regra jurídica do artigo 150, inciso VI, alínea 'd', da Constituição Federal - Imunidade tributária – Interpretação restritiva – Exceção que alcança apenas insumos destinados à impressão de livros, jornais e periódicos - Brinquedos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação anulatória – Autuação fiscal – Incidência de ICMS sobre livros infantis acompanhados de material complementar interativo – Descabimento - Regra jurídica do artigo 150, inciso VI, alínea 'd', da Constituição Federal - Imunidade tributária – Interpretação restritiva – Exceção que alcança apenas insumos destinados à impressão de livros, jornais e periódicos - Brinquedos (bonecos) e outros produtos não assimiláveis ao papel (canetinha e giz de cera) que não são abarcados pela imunidade tributária prevista no comando constitucional – Precedentes - Procedência parcial da demanda – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270384
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009671-59.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante GIRASSOL
BRASIL EDIÇÕES EIRELI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1009671-59.2019.8.26.0068 - Voto no. 30279 - Barueri
2
VOTO 30279
COMARCA: BARUERI
APELAÇÃO CÍVEL No. 1009671-59.2019.8.26.0068
APELANTE: GIRASSOL BRASIL EDIÇÕES EIRELI
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA PROLATORA: GRACIELLA LORENZO SALZMAN
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação anulatória Autuação fiscal Incidência de ICMS sobre
livros infantis acompanhados de material complementar interativo
Descabimento - Regra jurídica do artigo 150, inciso VI, alínea
'd', da Constituição Federal - Imunidade tributária Interpretação
restritiva Exceção que alcança apenas insumos destinados à
impressão de livros, jornais e periódicos - Brinquedos (bonecos) e
outros produtos não assimiláveis ao papel (canetinha e giz de cera)
que não são abarcados pela imunidade tributária prevista no
comando constitucional Precedentes - Procedência parcial da
demanda Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls.
1091/1093, cujo relatório se adota, integrada em sede de embargos
declaratórios (fls. 1097/1105, 1344/1345, 1352/1356 e 1365), que julgou
parcialmente procedente a ação para determinar que o cálculo do débito
seja refeito, limitando-se a aplicação dos juros à taxa SELIC. Fixou os
honorários em dez por cento (10%) sobre o valor atribuído à causa. O valor
da causa original é de R$ 65.158,25 (fls. 01/44).
A autora apelou (fls. 1369/1391), alegando, em síntese, que os
acessórios são elementos lúdicos essenciais aos livros e diretamente
relacionados ao conteúdo da obra. Os materiais são complementares à função
essencial do livro. A interpretação das normas de imunidade deve ser ampla e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1009671-59.2019.8.26.0068 - Voto no. 30279 - Barueri
3
teleológica. A imunidade deve alcançar os kits ou materiais que sejam
complementares à publicação infantil. Não incide ICMS sobre livros e seus
complementos pedagógicos. A imunidade, para ser efetiva, abrangeria todo o
material necessário à confecção do livro. Tratando-se de livro infantil, os
complementos ao conteúdo devem ser abarcados pela imunidade tributária. A
característica essencial do produto é que conduz à sua classificação fiscal. A
exigibilidade do crédito objeto da ação deve ser suspensa.
Houve resposta (fls. 1404/1423).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Sem razão a autora.
O tema não é novo.
Dispõe o artigo 150, inciso VI, alínea 'd', da Constituição
Federal:
Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1009671-59.2019.8.26.0068 - Voto no. 30279 - Barueri
4
(...)
De outro lado, o E. STF já decidiu que: “(...) O Supremo
Tribunal vem se posicionando no sentido de que a imunidade
tributária referida no artigo 150, VI, 'd', da Carta deve ser
interpretada restritivamente, não abrangendo todo e qualquer
insumo ou ferramenta indispensável à edição de veículos de
comunicação (...)” (RE 915014 AgR, Relator: Ministro ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, j. em 24/05/16).
No mesmo sentido: “(...) O Supremo Tribunal Federal
possui entendimento no sentido de que a imunidade tributária
prevista no artigo 150, VI, 'd', da Constituição Federal deve ser
interpretada restritivamente e que seu alcance, tratando-se de
insumos destinados à impressão de livros, jornais e periódicos,
estende-se, exclusivamente, a materiais que se mostrem assimiláveis
ao papel, abrangendo, por consequência, os filmes e papéis
fotográficos. Precedentes (...)” (RE 504615 AgR, Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, recurso julgado em
03/05/2011).
Nessa mesma linha: (1) RE 202149 EDv-AgR, Relator: Min.
CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018; (2) AI
753876 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 29/09/2017; (3) RE 631864 AgR, Relator: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1009671-59.2019.8.26.0068 - Voto no. 30279 - Barueri
5
03/05/2011; (4) RE 530121 AgR, Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI,
Primeira
Turma,
recurso
julgado
em
09/11/2010.
É induvidoso que a imunidade constitucional invocada pela
autora, interpretada restritivamente, consoante sobredito entendimento do E.
Pretório Excelso, alcança apenas insumos destinados à impressão de livros,
jornais e periódicos, isto é, materiais assimiláveis ao papel. Logo, o material
interativo e complementar objeto da ação, tais como brinquedos (bonecos) e
outros produtos não assimiláveis ao papel (canetinha e giz de cera), conforme
os documentos de fls. 254/255, 257, 259, 261 e 263/267, não são abarcados
pela imunidade tributária prevista no comando constitucional.
Portanto, sendo a imunidade tributária uma exceção à regra
constitucional que limita o poder de tributar, sua interpretação repita-se
novamente deve ser feita restritivamente, de modo que não pode abranger
hipóteses não previstas expressamente na Carta da República.
Ainda sobre o tema:
Tributário. Imunidade conferida pelo artigo 150, VI, 'd' da Constituição.
Impossibilidade de ser estendida a outros insumos não compreendidos no
significado da expressão 'papel destinado à sua impressão'. Precedentes do
Tribunal. - Incabível a condenação em honorários advocatícios na ação de mandado
de segurança, nos termos da Súmula 512/STF. Agravos regimentais desprovidos.
(RE 324600 AgR, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado
em 03/09/2002).
A propósito, este E. Tribunal de Justiça acompanha esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1009671-59.2019.8.26.0068 - Voto no. 30279 - Barueri
6
entendimento:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
V.
acórdãos proferidos por esta C. Câmara em 26.03.2008 e 06.08.2008, com as
seguintes ementas: 'MANDADO DE SEGURANÇA - Declaração de desoneração do
ICMS na importação de brinquedo agregado à revista infantil - Denegação mantida
- A imunidade de que goza o mini-gibi não se estende ao brinquedo que o
acompanha - Interpretação restritiva de regra excepcional - Recurso não provido'.
'EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão,
obscuridade
e
contradição.
Inocorrência. Não cabimento de prequestionamento. Embargos rejeitados'.
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito
Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, por determinação do E. STF em julgamento de recurso
interposto nestes autos, considerando o julgamento do mérito do RE no. 595.676/RJ,
Tema de Repercussão Geral no. 259, do E. STF, em 18.12.2017. Tese fixada pelo E.
STF no julgamento do Tema no. 259 que não se amolda ao caso tratado nos
presentes autos. V. ACÓRDÃOS MANTIDOS.
(AC 0166966-46.2006.8.26.0000 - Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva -
13a Câmara de Direito Público j. 27/11/19);
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDO
(RÉPLICA
DE PERSONAGEM)
AGREGADO
A REVISTA INFANTIL -
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - INADMISSIBILIDADE - DENEGAÇÃO MANTIDA -
A IMUNIDADE DE QUE GOZA O MINI-GIBI NÃO SE ESTENDE AO BONECO-
PERSONAGEM QUE O ACOMPANHA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 150, VI, 'D',
DA CF, CUJA INTERPRETAÇÃO É RESTRITIVA POR SE TRATAR DE NORMA
EXCEPCIONAL- RECURSO IMPROVIDO.
(AC 0159414-30.2006.8.26.0000 - Relator: Franco Cocuzza - 5a Câmara de
Direito Público j. 21/08/08);
MANDADO DE SEGURANÇA - Declaração de desoneração do ICMS na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1009671-59.2019.8.26.0068 - Voto no. 30279 - Barueri
7
importação de brinquedo agregado a revista infantil - Denegação mantida - A
imunidade de que goza o mini-gibi não se estende ao brinquedo que o acompanha -
Interpretação restritiva de regra excepcional - Recurso não provido.
(AC 0152057-96.2006.8.26.0000 - Relator: Peiretti de Godoy - 13a Câmara
de Direito Público j. 26/03/08);
MANDADO DE SEGURANÇA - Declaração de desoneração do ICMS na
importação de brinquedo agregado à revista infantil - Denegação mantida -A
imunidade de que goza o mini-gibi não se estende ao brinquedo que o acompanha -
Interpretação restritiva de regra excepcional - Recurso não provido.
(AC 0166966-46.2006.8.26.0000 - Relator: Peiretti de Godoy - 13a Câmara
de Direito Público j. 26/03/08);
ICMS - Isenção - Artigo 150, VI, 'd' da Constituição Federal - Brinquedo (boneco)
agregado a revista infantil (mini-gibi) - Pretensão de estender ao brinquedo a
imunidade destinada constitucional - Inadmissibilidade - Inviável estender-se a
imunidade do artigo 150, VI, 'd', da Constituição Federal, destinada a livros, jornais
e assemelhados, no caso mini-gibi, a brinquedo (boneco) que a acompanha, pois este
não se trata de componente ou acessório da composição da revista infantil, tratando-
se, em realidade de brinde comercial, oferecido como forma de atrair o público para
a aquisição dos produtos.
(AC 0175280-78.2006.8.26.0000 - Relator: Luis Ganzerla - 11a Câmara de
Direito Público j. 10/08/09).
Correta, assim, a sentença.
Para fins de incidência do disposto no artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, os honorários são majorados em dois por cento
(2%).
É o que se decide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1009671-59.2019.8.26.0068 - Voto no. 30279 - Barueri
8
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..